Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722727-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOÃO MARCOS DA COSTA, contra decisão proferida pelo juízo da 3o Vara Cível de Brasília/DF, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Requer o agravante a reforma da decisão para a concessão do benefício, ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Afirma que juntou, no processo de origem, declaração de hipossuficiência de renda, além de outros documento comprobatórios. Sustenta que é empregado público aposentado e que percebeu como última remuneração (valor bruto) R$ 5.151,93. (cinco mil e cento e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), conforme contracheque juntado aos autos. Menciona a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública/DF, a qual fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda de até 05 (cinco) salários mínimos. Deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Com relação ao preparo, estabelece o art. 1.017, parágrafo primeiro, que “acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. Cuida-se de requisito para conhecimento do recurso que, no caso concreto, deve ser analisado em conjunto com o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entre as inúmeras possibilidades de definição de parâmetro de hipossuficiência, adoto, pela sua objetividade, os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Na presente hipótese, o agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência, além de comprovante de renda mensal no valor (bruto) de R$ R$ 5.151,93 (cinco mil e cento e cinquenta e um reais e noventa e três centavos). Preenche, portanto, os requisitos necessários para o deferimento do benefício da justiça gratuita. O Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Com intuito de evitar a extinção do processo em primeiro grau por ausência de pressuposto de constituição regular, qual seja, o pagamento de custas, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Ante ao exposto, DEFIRO, em decisão liminar, os benefícios da Justiça Gratuita e CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para determinar o prosseguimento do curso do processo em primeiro grau independentemente do pagamento de custas. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado, vez que o processo de origem está em fase incipiente e o banco ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator